Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734283-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA PAULA LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO de BRASÍLIA – BRB (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo do CEJUSC SUPER – PRÉ que, nos autos da reclamação pré-processual de n.o 0815335-69.2024.8.07.0016, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos devidos ao agravante, além de impedir o Banco de participar da audiência de conciliação, conforme decisão de ID 243125230, na origem. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o agravante participou da audiência de conciliação, tendo apresentado proposta de acordo, conforme ata de ID 247693266, na origem. Observa-se, ainda, que o processo está concluso para o juiz coordenador do Cejusc. Nesse contexto, intime-se o agravante para que informe se os descontos referentes aos empréstimos devidos pela agravada em seu favor já foram suspensos. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora